Tribunal: TJES
Processo: 0013829-12.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013829-12.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. MÉRITO.
PO
RTE
I
LEGAL
DE ARMA

DE
FOGO

DE
USO
PERMITIDO
.

DOSIMETRIA. VETORES “ANTECEDENTES” E “PERSONALIDADE” INDEVIDAMENTE NEGATIVADOS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Preliminar de nulidade, por desrespeito à inviolabilidade de domicílio
. O ingresso dos policiais militares, na residência, decorreu de uma ação legítima, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, da Lei nº 10.826/03) é permanente, sendo certo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a sua atuação, além do fato da proprietária do imóvel, abrir o portão e acompanhar as buscas policiais no seu interior, o que afasta a alegação de nulidade das provas. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
Dosimetria.
É indevida a negativação da baliza “antecedentes”, em razão do acusado responder a outra ação penal, conforme Súmula 444, do STJ.

3. Inviável a desvalorização do vetor “personalidade”, baseada na “má índole” do acusado, já que desprovida de elementos concretos, capazes de legitimar o incremento da pena-base.

4. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena do réu LEONARDO, fixando-a, definitivamente, em 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, mantido o regime semiaberto, tendo em vista a existência de outras circunstâncias judiciais negativas (“culpabilidade” e “circunstâncias do crime”), nos termos do art. 33, § 3º, do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida, e por igual votação, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0013829-12.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO,
contra a sentença (fls. 141/142), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 14, da Lei nº 10.826/03), às penas de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 100 (cem) dias-multa.

Há uma preliminar
de nulidade da prova
,

por desrespeito à inviolabilidade de domicílio,

suscitada pela defesa.

Contudo, no caso, verifico que o contexto fático, legitimou os policiais a ingressarem no domicílio, sem autorização judicial, porquanto haviam, de fato, fortes indícios da prática criminosa, sendo que os militares entraram na residência, após visualizarem o acusado empreendendo fuga, ao se deparar com a guarnição.

Ademais, registro também, que a proprietária do imóvel THAYS DE JESUS DA SILVA, confirmou em seu depoimento judicial (mídia de fls. 142-verso), que o acusado não morava na sua casa, sendo apenas seu amigo, tendo este ingressado na residência, e logo após, os policias militares apareceram no imóvel, atrás do réu.

A testemunha PEDRO AUGUSTO DE SOUZA DOS SANTOS (mídia de fls. 142-verso), também proprietário do imóvel, afirmou em Juízo, que sua esposa THAYS abriu o portão para os policiais militares, e acompanhou as buscas realizadas no imóvel, sendo o réu detido na cozinha, além de terem sido encontradas munições, em cima da geladeira, e os carregadores e a arma de fogo, em um dos quartos.

Portanto, devidamente justificada a entrada no domicílio, uma vez que o crime de porte ilegal de arma de fogo é permanente, sendo certo que a situação de flagrância se prolonga no tempo, o que legitima a atuação dos policiais militares na residência, não havendo que se falar em nulidade das provas.

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara Criminal:

“
(...)
1. Preliminar de violação de domicílio: Em que pese o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, garanta ao indivíduo a inviolabilidade de seu domicílio, tal direito não é absoluto, porquanto, em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do porte irregular de arma de fogo, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio. Preliminar rechaçada.
(...)”

(TJES – Apelação Criminal nº

0000654-94.2020.8.08.0031, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal,
Des. Relator: HELIMAR PINTO, julgamento:
08/
05
/2024
)

Isto posto,
REJEITO
a preliminar.

Prosseguindo,
em relação
ao mérito,
a defesa não questiona a materialidade e autoria delitiva, apenas aduz que, na fase do art. 59, do CP, as balizas “antecedentes” e “personalidade”, foram indevidamente negativadas.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 18 de setembro de 2021, no bairro Cavalieri, em Vila Velha-ES, policiais militares realizavam um patrulhamento preventivo, quando visualizaram um indivíduo que, ao perceber a presença da guarnição, correu e adentrou em uma casa.

Em contato com a proprietária do imóvel, a Srª. THAYS DE JESUS DA SILVA, esta franqueou o ingresso dos policiais militares no imóvel, local em que encontraram o indivíduo, identificado como o réu LEONARDO, além de apreenderem 19 (dezenove) munições calibre 38, 01 (uma) pistola calibre 380, municiada com 15 (quinze) munições, bem como 02 (dois) carregadores reservas, sendo um municiado com 14 (quatorze) munições, além de 01 (um) colete balístico.

Em análise ao pedido recursal, de revisão da primeira fase dosimétrica,
verifico que o Magistrado negativou a baliza “antecedentes”, em razão do acusado responder a outra ação penal nº 0016706-22.2021.8.08.003, no entanto, tenho como inidônea a sua desvaloração, pois
“
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”
, conforme Súmula 444, do STJ.

De igual modo, reputo indevida a negativação da vetorial “personalidade”, baseada na “má índole” do acusado, já que desprovida de elementos concretos, capazes de legitimar o incremento da pena-base.

Desta forma, mantida a desvaloração das balizas “culpabilidade” e “circunstâncias do crime”, uma vez que não foram questionadas pela defesa, tenho que a pena-base deve ser estabelecida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 60 (sessenta) dias-multa.

Indo adiante
, n
a

etapa intermediária
,
assim como o Magistrado, reconheço a incidência das atenuantes da menoridade (art. 65, inc. I, do CP) e da confissão (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP), devendo a reprimenda ser reduzida, para o mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, tornando-a definitiva, pois inexistem agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

P
or fim
, mantenho o regime semiaberto, tendo em vista a existência de circunstâncias judiciais negativas (
“
culpabilidade” e “circunstâncias do crime”)
,
na forma do art. 33, § 3º, do CP, como já decidido, também pelo STJ, nos Embargos de Divergência em Recurso Especial nº 1.905.458/RN,
relatora Ministra Laurita Vaz,
Terceira Seção,
julgado em 22/3/2023,
DJe de 3/4/2023.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7882161),
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir a pena do acusado
LEONARDO NASCIMENTO RIBEIRO,
na forma acima estipulada, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.